Tribunal: TJDFT
Processo: 0714209-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714209-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: THIAGO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em sua peça inicial (ID 57722478), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia, no dia 8.4.2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, sendo cabível, no caso, a substituição da segregação por medida cautelar diversa. Entende que a quantidade da droga apreendida não é motivo suficiente para justificar a prisão. Discorre sobre as condições pessoais do paciente, sobretudo a primariedade e bons antecedentes. Sustenta que o paciente foi apenas contratado como motorista, para fazer uma viagem de Samambaia até Águas Lindas, de forma que não tinha conhecimento da presença de substância ilícita dentro do veículo. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente; subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, colhe-se do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante, no dia 7.4.2024, em conjunto com outras duas pessoas, enquanto transportava, no interior do veículo que dirigia, para fins de difusão ilícita, aproximadamente 1 kg de maconha, 100g de cocaína, além de mais de R$ 6.000,00 em espécie. Por tais razões, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia fundamentou sua decisão da seguinte forma (ID 192391527, dos autos de origem): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de drogas. O tráfico de drogas é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico. A quantidade excessiva traz em si a presunção de reiteração, pois não se mostra crível passar toda a quantidade de droga em um único ato de traficância. No caso dos autos, inclusive, a quantidade de dinheiro em espécie apreendida foi de grande monta. A sociedade não tolera a prática do delito de roubo, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ISAAC LOPES, nascido em 13/01/1990, filho de Joana D ́Arc Lopes de Carvalho, e de THIAGO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, nascido em 03/02/1992, filho de Mário França de Sousa e Vera Lúcia Moreira Carlos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente estão evidenciados. Como se observa, a prisão preventiva foi decretada e mantida para garantia da ordem pública, fundada na quantidade expressiva de entorpecente e dinheiro apreendida e transportada pelo paciente com destino ao tráfico interestadual, que evidenciam a periculosidade do paciente e seu envolvimento com a traficância. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Pena, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento do paciente com a traficância. In casu, o produto ilegal e em expressiva quantidade e variedade seria introduzido a consumo em todos os nichos e segmentos da vida social, o que bem denota a ousadia da conduta, o destemor da lei e o consequente perigo que daí resulta, e mais resultaria, para o Estado e a sociedade como um todo. A gravidade concreta do crime justifica a manutenção do encarceramento cautelar noticiado, como garantia da ordem pública. Esse cenário, ao contrário do que defende a impetrante, é suficiente para indicar a possível vinculação do paciente com os crimes em apuração, sendo que inexiste prova, no writ, que conduza a uma conclusão diversa. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e profissão, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, importante consignar que as questões relativas à negativa de autoria referem-se à prova e devem ser submetidas incialmente ao Juízo natural da causa, sendo inviável sua análise nesta via estreita do habeas corpus. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator